Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733769-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JR INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais que, nos autos da ação de execução (n. 0000382-62.2016.8.07.0001), indeferiu a pesquisa de ativos financeiros, via Sisbajud, com aplicação da funcionalidade da ordem de bloqueios reiterada (teimosinha) em nome da executada, ora agravada. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 104593713 dos autos de origem): “1. (...) 2. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Int. Nas razões recursais, o agravante sustenta: 1) a necessidade de se repetir a pesquisa junto ao sistema Sisbajud; 2) a observância da nova funcionalidade disponível, a “teimosinha”; 3) que o artigo 835 do Código de Processo Civil prescreve o dinheiro em espécie como ordem de preferência para a penhora; 4) a inexistência de impedimento para a realização de nova pesquisa de ativos financeiros. Colaciona julgados para justificar o pedido. Ao final, requer tutela antecipada para deferir a realização de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud com aplicação da ordem reiterada de bloqueio. No mérito, a confirmação da tutela, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 30129063). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A questão controvertida consiste em analisar a possibilidade de reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros pela nova funcionalidade - teimosinha. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, mas desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012) (...). (AgRg no REsp 1.511.575/SC, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 25/02/2019)”. O próprio decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. Em análise preliminar, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. No caso, observa-se que a última pesquisa de bens dos executados, à época, pelo sistema Bacenjud, foi realizada em janeiro de 2017 (ID 30608951 dos autos de origem). Logo, ante o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência (mais de quatro anos), revela-se adequado o deferimento da medida. A propósito, citem-se julgados deste Tribunal em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. 1. Conforme entendimento pacificado do STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de busca de bens via sistema SISBAJUD quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa ao antigo sistema BACENJUD, sendo possível que as condições financeiras e patrimoniais da parte devedora tenham se alterado nesse período, e ainda, considerando a ampliação de funcionalidades do sistema SISBAJUD, que foi implantado para suprir as deficiências do antigo sistema BACENJUD. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07188229220218070000 DF 0718822-92.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 29/09/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/10/2021 .)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. INEXISTÊNCIA. BENS. ATIVOS FINANCEIROS. PRAZO RAZOÁVEL. 1. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias dar efetividade ao processo. 2. A reiteração do pedido de diligências junto aos sistemas colaboradores disponíveis à Justiça deve ser ponderada perante o caso concreto, obedecendo aos critérios da razoabilidade e da possibilidade de alteração na situação econômica da parte devedora. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07174458620218070000 DF 0717445-86.2021.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/08/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/09/2021 .)” "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. (...) 2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1297714, 07379616420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020)” Considerando as peculiaridades do caso, revela-se possível e razoável o deferimento da pesquisa Sisbajud, por meio da funcionalidade “teimosinha”. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a pesquisa reiterada de ativos em nome das executadas, via sistema Sisbajud, – “teimosinha” – e o consequente bloqueio dos valores eventualmente encontrados até o montante da execução. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator